Tribunal: TJMT
Processo: 0013155-93.2014.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013155-93.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SEMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ: 10.209.118/0001-88 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO), SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH - CPF: 051.312.351-20 (APELANTE), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), CRISTIANO NUNES SANTANA - CPF: 024.223.351-10 (ADVOGADO), ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (APELANTE), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0013155-93.2014.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Semer Indústria e Comércio de Peças Ltda. – ME e Sônia Elizabeth da Silva Barros Farah

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -

CO-DEVEDOR – INOCORRÊNCIA -

MÉRITO -

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO– CAPITALIZAÇÃO MENSAL

DE JUROS – SÚMULA 539/STJ - POSSIBILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTRO ENCARGO

–– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificada a desídia

por parte da autora em proceder a citação da co-devedora, mas escusa da demandada em receber o ato citatório,

não há falar em prescrição intercorrente no caso dos autos.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros, em periodicidade diária ou mensal, desde que expressamente pactuada.

É legítima a cobrança da comissão de permanência, desde que expressamente prevista no contrato e não cumulada com qualquer outro encargo moratório.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0013155-93.2014.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Semer Indústria e Comércio de Peças Ltda. – ME e Sônia Elizabeth da Silva Barros Farah

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Semer Indústria e Comércio de Peças Ltda. – ME e Sônia Elizabeth da Silva Barros Farah, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Cobrança n.
0013155-93.2014.8.11.0003
, proposta pelo Banco do Brasil S.A, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial e condenou as requeridas ao pagamento da importância

de R$ 153.225,47,

acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da atualização da dívida. Condenou,

ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios que arbitrou em

10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Nas razões recursais, insurgem-se as apelantes, alegando a incidência de encargos exorbitantes na correção da dívida. Sustentam o excesso do valor cobrado, face à ausência de especificação quanto aos índices utilizados e forma de cálculo, além

da capitalização de juros, que é expressamente vedada pela Súmula 121, do STF. Advogam a inexigibilidade da comissão de permanência, e, por tal fundamento, pedem pela declaração da nulidade da Cláusula 9a do contrato.

Afirmam, ainda, a ocorrência de prescrição em relação à co-devedora, porque o prazo para cobrança de dívida de instrumento particular é de 5 anos.

Por tais fundamentos, pedem pela reforma da sentença.

Contrarrazões coligidas no Id n. 91086997 (fl. 27/33), pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0013155-93.2014.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Semer Indústria e Comércio de Peças Ltda. – ME e Sônia Elizabeth da Silva Barros Farah

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cuidam-se os autos originários de ação de cobrança manejada pelo Banco do Brasil, objetivando o recebimento da importância
de R$ 153.225,47
(cento e cinquenta e três mil duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos), referente à dívida contraída por Semer Indústria e Comércio de Peças Ltda. - ME e coobrigados,

oriunda de Contrato de Abertura de Crédito – BB
Giro Flex n. 055.114.738.

Na peça defensiva foi alegada a prescrição intercorrente em relação a avalista, co-devedora,

e a

excessividade dos encargos da dívida, em razão da

inexigibilidade da comissão de permanência e da existência de cláusulas abusivas.

Após o trâmite processual, o feito foi julgado procedente para condenar a parte requerida ao pagamento do valor cobrado acrescido de juros de mora e correção monetária, além do ônus de sucumbência.

Irresignados, os apelantes sustentam, em preliminar, a prescrição em relação à co-devedora - Sônia Elizabeth da Silva Barros Farah. No mérito, alegam o excesso de encargos,

decorrentes da cobrança de índices indevidos e capitalização de juros, vedado pela Súmula 121 do STF. Sustentam, também, a inexigibilidade da comissão de permanência.

A valer, quanto à
prescrição intercorrente
, dizem que a cobrança de dívida de instrumento particular é de 05 (cinco) anos,

e que quando da citação válida da co-devedora, ora apelante, já havia decorrido o quinquênio, que operou

por culpa exclusiva do apelado.

No entanto, malgrado a insurgência,

não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente, isto porque a demora na perfectibilizaçao do ato citatório

da co-devedora avalista, operou por renitência da própria demandada.

Ora, compulsando os autos vê-se que a divida venceu em 30.03.14 (Id n. 91086993 – fl. 20), que a ação foi proposta em 27.10.14 e que a devedora principal e o primeiro co-devedor foram citados

em 20.02.15 (fl. 4- Id 91086995), sendo negativa a citação por correio da segunda co-devedora, ora apelante.

Verifica-se que foi requerida pela instituição financeira a citação por oficial de justiça da coobrigada(fl. 23), diligência efetivada sem êxito, conforme certidão de fl. 29 (Id 91086995), que o pedido foi reiterado a fl. 47, mediante requerimento de citação por hora certa.

Em seguida, a fl. 50, postulou-se a citação em novos endereços, sendo que a diligência foi realizada pelo meirinho em três oportunidades, o qual certificou a tentativa de ocultação da parte citanda, designando assim “ hora certa” para realização do ato, consoante certidão de fl. 5 (Id n.

91086996).

Nesse contexto, o ato citatório foi apenas realizado em 05.06.19, mediante recusa da parte citanda, como certificado pelo auxiliar da justiça a fl. 7 (Id n. 91086996).

Logo, do arrazoado, é notório que a demora na perfectibilização da citação da co-devedora não se deu por inércia da parte autora, tampouco por demora imputável ao Judiciário, mas pela própria parte requerida, não havendo que se falar em prescrição intercorrente.

Nesse sentido, colaciono precedente desta 3a Câmara de Direito Privado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA – CONSTRIÇÃO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO AVALISTA – VALIDADE – DEVEDOR SOLIDÁRIO –

PEDIDO DE DESISTÊNCIA CASSADO PELA INSTÂNCIA REVISORA – REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM FACE DO DEVEDOR PRINCIPAL E DO AVALISTA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
AUSÊNCIA DE PROVA DA DESÍDIA POR PARTE DA CREDORA EM TEMPO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL ATINENTE ÀS OBRIGAÇÕES DESTA NATUREZA
– VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADAS PELA COOPERATIVA QUE APENAS ALTERA A DENOMINAÇÃO SOCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O aval é uma declaração cambial através da qual uma pessoa (avalista), se torna responsável pelo pagamento de um título de crédito nas mesmas condições de seu avalizado.

Se a sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela exequente foi cassada pela instância superior, deve prosseguir a cobrança em face do devedor principal e daquele aceitou a condição solidária de avalista.

Não havendo prova da desídia por parte da credora em tempo superior ao prazo prescricional atinente às obrigações desta natureza, não há falar em prescrição intercorrente no caso dos autos.

A mudança de denominação social da cooperativa mantém válidos os atos processuais até então praticados.
” (RAI n.

1009199-51.2020.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Dirceu Dos Santos, j. 28.04.21 - negritei)

No mérito
,
pelo que se denota dos autos, o cerne da celeuma está em saber acerca da legalidade ou não da capitalização de juros e a incidência da comissão de permanência, vez que o inadimplemento é reconhecido, questionando os recorrentes apenas os encargos incidentes sobre a dívida inadimplida, que os tem por abusivos.

No tocante à capitalização de juros, seja diário ou mensal, repiso, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Com efeito, naturalmente a capitalização

se subsume na nova regra legal, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO
. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTE.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2.
A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012)
.

3.
Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.726.346/SC, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.11.2020 – negritei e grifei)

No caso em pauta, como consta da Cláusula Oitava, parágrafo 1o,

do instrumento, referente aos encargos financeiros (Id. 91086994 – pág. 18),
“[...]
os juros de que trata o preambulo desta cláusula serão debitados/capitalizados mensamente
[...]”
(negritei), restando evidente a sua incidência, bem como a sua legalidade.

Ademais, sendo a cédula de crédito bancário em questão firmada em 04.04.2013, ou seja, após a edição da MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001, não se aplica ao caso o quanto disposto na súmula 121 do STF, mormente pelo fato da súmula 596, também do STF, ser clara ao dispor que
“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”
.

Dessa forma, em que pese as alegações dos recorrentes, o certo é que a capitalização de juros é legítima, desde que expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, como restou

explícito

no caso.

Nesse sentido, cito precedente desta 3a Câmara de Direito Privado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO –
CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA PESSOA JURÍ
DICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CDC – INAPLICABILIDADE –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE
– COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS ~ IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – AMBOS OS RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

“As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial.[...] (AgInt no AREsp 1091593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017)”

Uma vez constatada a pactuação, não há que se falar em ilegalidade da incidência da cobrança da capitalização mensal de juros, conforme precedentes do STJ.

A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ.”(
RAC n.

0008248-63.2011.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Dirceu Dos Santos,

j.

em 11.12.19 – negritei )

Já em relação à comissão de permanência,

o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela legitimidade da cobrança do encargo, desde que expressamente prevista no contrato e não cumulado com qualquer outro encargo moratório, sob pena de abuso em desfavor do consumidor.

A matéria se encontra, inclusive, sumulada. Vejamos:

Súmula 472/STJ. “
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

No caso em pauta, o contrato prevê expressamente na Cláusula Nona, a cobrança de comissão de permanência, à taxa de mercado do dia do pagamento, em substituição dos encargos de normalidade pactuados, não apontando a cumulação

com qualquer outro

encargo moratório, que

do mesmo modo, não foi apontado pelos recorrentes, os quais apenas

pontuam a ilegalidade da exigência.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – TÍTULO EXECUTIVO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO CONTRATUAL –ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NULIDADE DA COBRANÇA DO FACP (FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA) – RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO - ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC -SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o contrato de mútuo bancário ou de abertura de crédito fixo, com disponibilização de valor e prazo de pagamento determinados, constitui título apto a embasar demanda executiva.

2. No julgamento do REsp. n.o 973827/RS, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em qualquer periodicidade, desde que haja previsão contratual.

3. Acerca da comissão de permanência, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela legitimidade da cobrança do encargo, desde que expressamente prevista no contrato e não cumulado com qualquer outro encargo moratório, sob pena de abuso em desfavor do consumidor.

4. Ocorre que, embora cabível a comissão de permanência, infere-se que o Fator Acumulado de Comissão de Permanência foi aplicado pelo banco credor sem que tivesse previsão no contrato celebrado pelas partes, razão pela qual merece reforma a sentença vergastada, para afastar a sua incidência, devendo referida taxa ser substituída pelo INPC
.” (RAC n.

1007988-85.2019.8.11.0041 . 4a

Câmara de Direito Privado Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 01.09.21 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa na forma do art. 98, §3odo CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021